Tribunal: TJPA
Processo: 0810997-97.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810997-97.2018.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: JOAO GALDINO DA COSTA NETO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPVA. VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COMUNICAÇÃO DE VENDA EFETIVADA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RECONHECIMENTO DO RECEBIMENTO DA COMUNICAÇÃO PELO DETRAN/PA. FATO GERADOR DO TRIBUTO POSTERIOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Uma vez comprovado pelo contribuinte a venda e a tempestiva comunicação de venda do veículo automotor ao órgão de trânsito, resta cumprido a exigência do art. 123, §1º do CTB.

2.

A responsabilidade pelo pagamento dos tributos posteriores à mudança de titularidade do bem pertencente ao comprador, não sendo aplicável à hipótese o art. 134 do CTB.

3.

Não há que se cogitar a responsabilidade solidária pelo pagamento de tributos, uma vez que o autor se desincumbiu do ônus de comunicar a venda do veículo.

4.

“A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art.134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.” - Súmula 585 do STJ. Precedentes do STJ.

5.

Recurso conhecido e não provido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

20ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 13 a 22/06/2022.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível em face de sentença que julgou procedentes os embargos à execução para anular a CDA nº 2010570007744-4 lavrada em desfavor do apelado, uma vez que comprovado que não praticou o fato gerador do IPVA através da utilização do veículo descrito na exordial; extinguiu a execução fiscal nº 0000254-68.2011.814.0006 sem resolução do mérito; e determinou a liberação dos valores penhorados em favor do apelado.

Irresignado, o ente Municipal interpôs a presente apelação reiterando os argumentos contestatórios de que o apelado, na condição de alienante do veículo tributado é responsável solidário pelo pagamento do IPVA sobre ele incidente, eis que não adotou a precaução de comunicar a venda ao DETRAN/PA nem à SEFA, de modo a se desonerar dessa solidariedade. Ao final, pugna pelo provimento recursal.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

O Ministério Público deixou de apresentar manifestação por entender pela ausência de interesse público apto a ensejar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O ponto nodal da presente demanda é legitimidade passiva tributária do apelado na cobrança de IPVA de veículo alienado.

O apelante pretende cobrar do contribuinte apelado valores relativos ao não recolhimento do IPVA do ano fiscal de 2007, conforme descrito na CDA nº 2010570007744-4.

Ocorre que o apelado logrou êxito em demonstrar que o veículo objeto da demanda tributária foi vendido ao Senhor Kleber Luís do Vale Costa em 20/02/01, consoante autorização de transferência devidamente assinada por vendedor e adquirente (ID 3337403 - Pág. 2).

O apelado comprovou, ainda, o cumprimento do dever legal de comunicar a venda ao órgão de trânsito de forma tempestiva ocorrido na mesma data (ID 3337404 - Pág. 1-2).

Aliado a isso, destaco ainda o teor da certidão expedida pelo Departamento de Trânsito do estado do Pará – DETRAN/PA, dotada de fé pública, apontando de que o apelado comunicou a venda ao órgão, porém o veículo não fora efetivamente transferido pelo adquirente, o que gerou restrição administrativa (3337405 - Pág. 1).

Destarte, tendo o apelado cumprido a exigência do art. 123, §1º do CTB, a partir do dia 20/02/2021 a responsabilidade pelo pagamento dos tributos e a mudança de titularidade do bem pertencente ao comprador, não sendo aplicável à hipótese o art. 134 do CTB.

Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

§ 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

***

Art. 134.

No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado,
sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação
. (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)

Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput deste artigo poderá ser substituído por documento eletrônico com assinatura eletrônica válida, na forma regulamentada pelo Contran. (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)

Não há que se cogitar, portanto, a responsabilidade solidária pelo pagamento de tributos, uma vez que o autor se desincumbiu do ônus de comunicar a venda do veículo.

Esse, inclusive, é o teor do Enunciado da Súmula 585 do STJ: “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art.134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.”

Da mesma maneira vem se posicionando a jurisprudência do Tribunal Superior:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITOS DE IPVA POSTERIORES À ALIENAÇÃO. SÚMULA 585/STJ. INCIDÊNCIA.

1. Afasta-se a alegativa de violação do art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada.

2. “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação” (Súmula 585/STJ).

3. Não se trata de caso, excludente do entendimento sumular, em que o Tribunal de origem faz menção à legislação estadual, visto que teria o ente da Federação competência legislativa plena em relação à definição dos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes, por força do disposto no art. 24, § 3º, da CF/1988.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.254.996/SE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 10/12/2018.)

Assim, considerando a demonstração do cumprimento do dever de comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito, que o débito fiscal cobrado se refere a período posterior à mesma, bem como que o próprio DETRAN reconhece o recebimento da comunicação, não merecem acolhimento as alegações recursais.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/06/2022